Tribunal: STF
Processo: RE 1255338
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 8):
    “RECURSO CONTRA A SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA DA AVÓ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. COMPLEMENTO POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO DÉBITO JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
    1. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 732), o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97.
    2. Caso em que a dependência econômica foi verificada, levando à confirmação da sentença de procedência quanto ao mérito.
    3. A determinação para pagamento das prestações de benefício previdenciário vencidas após o cálculo adotado na sentença mediante complemento positivo, na via administrativa, representa fracionamento da execução contra a Fazenda Pública, vedado no artigo 100 da Constituição Federal (ARE 723307, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 08/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 26-09-2016 PUBLIC 27-09-2016 ).
    4. Recurso parcialmente provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 16)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 10 do STF.
    Nas razões recursais, sustenta-se, no mérito, que (eDOC 20, p. 6):
    “O sistema previdenciário está inserto dentre os direitos sociais previstos no art. 6º da Constituição Federal, devendo ser conjugado, como componente da Ordem Social que é, com as demais normas constitucionais que preveem a ativa participação da família, da sociedade e do Estado na proteção e amparo aos menores. Nesta linha, a correta mensuração do alcance do art. 227 da Constituição Federal conduz à constitucionalidade da nova redação do § 2º do art. 16 da Lei 8.213/91, dada pela Medida Provisória 1.523/96, posteriormente convertida na Lei 9.528/97 - que não mais contempla o menor sob guarda no rol dos dependentes previdenciários do Regime Geral de Previdência Social.”
    Aduz, ainda, em relação ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, que (eDOC 20, p. 7):
    “Ao julgar sobre o índice de correção monetária que deveria ser aplicado à condenação, a E. Turma deveria ter aplicado a TR, ou escolhido outro índice, ou sobrestado o processo em cumprimento à decisão do eminente Min. Luís Fux que deu efeito suspensivo aos embargos de declaração no RE 870.947 - Tema 810. Não existe, nem foi alegado, qualquer fundamento legal para delegar-se a decisão do índice de correção monetária para o juízo da execução.
    Nesse sentido, a pendência de modulação dos efeitos do acórdão do STF no Tema 810 igualmente não justifica a delegação da decisão para a fase de cumprimento, pois a lei processual prevê expressamente o sobrestamento do processo até que ocorra a completa definição da tese em repercussão geral. Além disso, o sobrestamento neste caso também é consequência lógica do efeito suspensivo concedido pelo eminente Min. Luís Fux aos embargos declaratórios no RE 870.947 em 24/09/2018 (...)”
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário. (eDOC 24)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC10, p. 1-3): 
    “Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, concedendo ao autor o benefício de pensão por morte desde a DER (19/07/2016), em razão do falecimento de sua avó Tereza Zacarias de Godois.
    Consta da sentença:
    ‘A pensão por morte independe de carência e rege-se pela legislação vigente quando da sua causa legal. No caso, tendo o óbito ocorrido em 11/7/2016, são aplicáveis as disposições da lei 8.213/91, com a seguinte redação:
    (...)
    A concessão do benefício da pensão por morte dispensa o cumprimento de carência (art. 26, I, da Lei 8.213, de 24.7.1991).
    (...)
    Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:
    (...)
    O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90) preceitua (grifei):
    (...)
    No caso em exame, ficou demonstrado que o autor vivia sob a dependência econômica da sua avó e guardiã, sendo devido o benefício pleiteado.’
    A sentença impugnada analisou corretamente a prova no seu conjunto e está em plena sintonia com os critérios decisórios desta Turma Recursal, motivo pelo qual confirmo-a por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
    Diferentemente do que afirma o INSS, no caso dos autos restou suficientemente comprovado que o autor foi colocado sob a guarda da avó ainda pequeno, tendo sido criado por esta, pouco recorda dos pais e não tem notícias deles. Tais circunstâncias são suficientes para demonstrar a dependência econômica do autor em relação a sua avó até a data do óbito desta.
    Cumpre observar que o entendimento adotado na sentença recorrida está alinhado com o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp nº 1.411.258 (Tema 732), em que foi fixada tese no sentido de que "O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária" (grifou-se). Confira-se a ementa do julgado:
    (...)”
    Sendo essas as razões acolhidas para solucionar a lide, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à concessão do benefício, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais 8.213/1991 e 8.069/1990), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a violação reflexa à Constituição da República. Nesse sentido:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Menor sob guarda. Exclusão do rol de dependentes. Óbito posterior à vigência da Lei 9.527/97. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 desta Corte. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 999687-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 11.9.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. EXCLUSÃO DO ROL DE DEPENDENTES. ÓBITO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.527/97. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 743701-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Pensão por morte. Menor sob guarda. Dependente previdenciário. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1104865-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA DO QUE DISPÕE O ARTIGO 227, CAPUT E § 3º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. LEI ESTADUAL 6.288/2002. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 827282-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 7.5.2018).
    Quanto ao pedido de sobrestamento do recurso, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente